Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-20.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001135-20.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 013.304.568-40 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JOSE DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 013.304.568-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), JOSE DE ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 013.304.568-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0001135-20.2017.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juara

Recorrente(s):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

MUNICÍPIO DE JUARA

Recorrido(s):

JOSÉ DE ALMEIDA SOBRINHO, ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE JUARA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPLANTAÇÃO DE STENT NA ARTÉRIA VERTEBRAL – DIREITO À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A Reclamante pleiteia a realização de tratamento de implantação de stent na artéria vertebral, uma vez que sofreu AVC que resultou na semi-oclusão da artéria esquerda e oclusão total da artéria direita.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação
visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita ser submetida ao tratamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Quanto ao recurso da Autora,
a partir do momento em que o feito fora deslocado para os Juizados Especiais,
com a devida ciência e concordância da Defensoria Pública
, a sua intenção de honorários advocatícios fossem fixados caem por terra, visto que, em sede de Juizados Especiais, nas decisões de 1o grau,
não são fixados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Desta feita, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais,

neste caso não são fixados honorários advocatícios, na utilização da legislação em comento.

Com relação ao pedido do Município para que seja excluída a multa por descumprimento de liminar,
entendo que a aplicação da mesma em nada surtirá efeitos, pois como o próprio ente relatou em seu recurso, já houve o bloqueio de valores para realização do tratamento, não havendo que se falar em cobrança de multa pelo Autor.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos em sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – MEDIDA QUE SE IMPÕE DE OFÍCIO.

Os valores da condenação devem se traduzir até o limite do teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, em até 60 salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009, sob pena de burla ao Sistema dos Juizados Especiais.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

a)Em relação à Defensoria Pública / autor
, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, diante do recurso DE APELAÇÃO interposto com o único fim de fixação de honorários advocatícios, visto que, a sistemática de trâmite nos Juizados Especiais se alterou já no TJMT, sendo fato superveniente, de onde não pode ser prejudicada pelo não acolhimento do seu recurso, neste momento.

b)Em relação ao Município de Juara Isento das custas processuais por se tratar de ente público,
condeno a reclamada / recorrente ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021